Tribunal: TJDFT
Processo: 0707064-27.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ACADEMIA. CANCELAMENTO. AVISO PRÉVIO DE 30 (TRINTA) DIAS. PREVISÃO CONTRATUAL. VALIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento em dobro de mensalidades de academia cobradas de forma indevida após a solicitação de cancelamento. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
IV. A prova do cancelamento do serviço ou ao menos de sua solicitação incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC. Não há prova alguma nos autos de que houve solicitação de cancelamento em novembro de 2022, ou ainda em 29/01/2023. A única prova existente nos autos é de que o cancelamento ocorreu em 31/01/2023 (ID 52006717, pg. 3). Portanto, o cancelamento ocorreu em 31/01/2023.
V. Não há nulidade na cláusula contratual que estabelece necessidade de aviso prévio de 30 (trinta) dias para que não seja cobrada a próxima mensalidade (cláusula 6o, parágrafo primeiro). A cláusula está redigida de forma clara e inteligível, sobretudo considerando o que o autor é advogado. Além disso, não coloca o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV, do CDC), sendo até mesmo praxe em estabelecimentos do mesmo tipo da ré.
VI. Com base em tais premissas, uma vez que o cancelamento ocorreu em 31/01/2023, as mensalidades vencidas até 01/03/2023 seriam devidas, observado o prazo de 30 (trinta) dias. Nessa linha, não há irregularidade da cobrança da mensalidade referente ao mês de fevereiro de 2023.
VII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO
VIII. O recorrente arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95.